Tribunal: TJSP
Processo: 2070745-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – ação civil pública – improbidade administrativa –
Suposta ilegalidade no recebimento de vantagem econômica indevida durante fiscalização e atualização do cadastro imobiliário fiscal do Santana Parque Shopping,– Insurgência contra a decisão que afastou a ocorrência da prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da ação, a despeito da rejeição da denúncia na

Ementa:
Agravo de Instrumento – ação civil pública – improbidade administrativa –
Suposta ilegalidade no recebimento de vantagem econômica indevida durante fiscalização e atualização do cadastro imobiliário fiscal do Santana Parque Shopping,– Insurgência contra a decisão que afastou a ocorrência da prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da ação, a despeito da rejeição da denúncia na esfera criminal – Descabimento – Termo inicial da prescrição intercorrente é a data de vigência da nova Lei Federal no 14.230/21, ou seja, 26/10/2021– Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.